Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-02.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803899-02.2021.8.14.0024

APELANTE: CLEVERTON LEMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803899-02.2021.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: CLEVERTON LEMOS DA SILVA (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CLEVERTON LEMOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ter agido em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença que afastou a tese de legítima defesa e condenou o réu é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos, assegurada constitucionalmente, limita a atuação do tribunal revisor, que apenas intervém quando a decisão dos jurados é totalmente dissociada do conjunto probatório.

4.

A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que o veredito não encontre qualquer amparo nas provas, não sendo suficiente a existência de versão alternativa plausível.

5.

A confissão do acusado revela que o fato decorreu de briga mútua, com agressões recíprocas, afastando a caracterização de agressão injusta exclusiva da vítima.

6.

O uso de ripa de madeira e, posteriormente, de tijolo para golpear reiteradamente a vítima evidencia desproporcionalidade e excesso, incompatíveis com o requisito do uso moderado dos meios necessários à legítima defesa.

7.

O laudo necroscópico demonstra a extrema violência empregada, com múltiplas lesões graves na região craniana, corroborando a tese acusatória.

8.

Os depoimentos testemunhais não confirmam a versão de legítima defesa, limitando-se a relatar circunstâncias posteriores ao crime e a confissão do acusado.

9.

A existência de lesões no réu é compatível com briga recíproca e não comprova, por si só, a presença dos requisitos da legítima defesa.

10.

O conjunto probatório sustenta de forma coerente a decisão dos jurados, inexistindo dissociação manifesta que autorize novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEVERTON LEMOS DA SILVA, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121 do CP.

Em razões recursais, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria, de forma harmônica, que o acusado teria agido em legítima defesa, inexistindo divergência relevante nos depoimentos testemunhais, os quais, segundo afirma, apontariam que sua conduta ocorreu exclusivamente para repelir agressão injusta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, verbis:

"Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 04 de outubro de 2021, por volta das 03h30min, o denunciado CLEVERTON LEMOS DA SILVA, vulgo "CATATU", ceifou a vida da vítima LUCAS SANCHES, no Distrito de Moraes de Almeida, Itaituba/PA. A testemunha policial militar JEFERSON CARVALHO BARROS, relatou que foi acionado por populares de que havia um corpo em via pública, e que a vítima LUCAS SANCHES teria tido uma briga com o denunciado. Ao fazerem rondas próximo ao local do crime, encontraram o denunciado em via pública, caminhando normalmente com uma latinha de bebida alcoólica na mão, e que ao ser abordado pelos policiais, logo confessou o crime que cometeu. As demais testemunhas confirmam a narrativa dos fatos."

Após regular instrução processual e sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 24 de agosto de 2022, na Comarca de Itaituba, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria do delito de homicídio e afastou a tese defensiva de legítima defesa. Em consequência, o Juízo Presidente do Tribunal do Júri, Dr. Mário Botelho Vieira, condenou CLEVERTON LEMOS DA SILVA pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade e impondo medidas cautelares nos termos do art. 319 do CPP.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o conjunto probatório demonstraria, de forma harmônica, que o acusado teria agido em legítima defesa.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS — PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a anulação do julgamento e a sujeição do apelante a novo júri, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual teriam apontado, de forma unânime e sem contradições, que o acusado agiu única e exclusivamente em legítima defesa.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Antes de adentrar na análise específica da controvérsia, é imprescindível delimitar os estritos contornos do controle jurisdicional que incumbe ao Tribunal de Apelação sobre as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, consagra a soberania dos veredictos como garantia fundamental da instituição do Júri. A Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabelece que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.

Assim, a competência desta Corte, ao apreciar recurso fundamentado na alínea d do inciso III do art. 593 do CPP, limita-se a verificar se o veredito popular se encontra em flagrante e total dissociação com o acervo probatório colhido nos autos, não se permitindo ao órgão revisor simplesmente substituir a convicção dos jurados pela sua própria, máxime quando a matéria comportar duas ou mais versões plausíveis e igualmente amparadas pelas provas.

Não cabe, portanto, reavaliação aprofundada do mérito como se fosse julgamento originário.

Destarte, a soberania dos veredictos impõe que o órgão recursal analise, tão somente, se o veredicto foi totalmente dissociado da prova constante dos autos, sendo-lhe vedado substituir a decisão popular por outra e avaliar qual versão lhe parece mais adequada. A intervenção somente se justifica quando o julgamento popular acolhe tese inexistente no acervo probatório, configurando autêntica arbitrariedade.

Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório — isto é, quando a tese acolhida pelo Conselho de Sentença é integralmente incompatível com os elementos existentes nos autos e totalmente divorciada da realidade que deles exsurge. Havendo duas versões igualmente verossímeis e ambas amparadas pelo conjunto probatório, a decisão dos jurados deve ser preservada, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso dos autos, a moldura fática delineada ao longo de toda a instrução criminal não socorre a tese de legítima defesa.

Em primeiro lugar, há a confissão do próprio acusado, prestada perante a autoridade policial e em juízo, reconhecendo que, após desentendimento decorrente de festa, durante o qual foi proferido palavrão pela vítima, ambos passaram a se agredir fisicamente. O acusado admitiu que, após levar um soco e cair, apoderou-se de uma ripa de madeira encontrada nas proximidades e agrediu a vítima com o referido instrumento, afirmando ainda que, perante a autoridade policial, após matar a vítima com o pedaço de pau, ainda a virou de bruços e lhe desferiu golpes com um tijolo três vezes na cabeça.

A narrativa confessada, portanto, revela dois aspectos centrais e determinantes: (a) a agressão inicial era recíproca e iniciada por briga mútua, sem que reste demonstrada agressão injusta, atual ou iminente, praticada unicamente pela vítima; e (b) o nível de violência empregado pelo acusado foi absolutamente desproporcional a qualquer suposta ameaça, extrapolando em muito o que se poderia considerar uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão.

A excludente de ilicitude da legítima defesa, na dicção precisa do art. 25 do Código Penal, exige a conjugação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos: (i) agressão injusta, atual ou iminente; (ii) repulsa a direito próprio ou de outrem; (iii) uso moderado dos meios necessários; e (iv) animus defendendi. A ausência de qualquer um desses elementos é suficiente para afastar a excludente.

No caso em exame, sequer o elemento da injusta agressão exclusiva da vítima restou demonstrado — tratava-se de briga iniciada entre as partes, com agressões recíprocas. Mais do que isso, o comportamento do apelante após a queda, consistente em utilizar pedaço de madeira e, em seguida, tijolo para desferir múltiplos golpes contra a vítima já vulnerabilizada, evidencia nítida desproporcionalidade e excesso manifestos, incompatíveis com o instituto da legítima defesa.

Nesse sentido, o laudo necroscópico de fls. — Laudo nº 2022.10.000068-TAN — revelou que a vítima morreu em decorrência de hemorragia intracraniana por trauma crânio-encefálico causado por ação contundente na cabeça, além de feridas cortocontusas nas regiões frontal esquerda e occipital esquerda, edema de órbitas com equimoses violáceas, escoriações diversas, hematoma subgaleal na região occipital, fratura cominutiva da calota craniana na região occipital esquerda e coleção hemática nos hemisférios cerebrais e na base do crânio.

A extensão e a gravidade das lesões descortinadas no laudo pericial são, por si sós, eloquentes na demonstração da violência desmedida empregada pelo apelante, absolutamente incompatível com a narrativa de simples repulsa a agressão injusta.

Em segundo lugar, as testemunhas ouvidas nos autos — em sua totalidade policiais militares que realizaram diligências após o crime — não presenciaram diretamente o fato delituoso, limitando-se a relatar o que foi apurado por meio de informações de populares e o estado em que encontraram o acusado logo após os fatos: caminhando normalmente pela via pública, com latinha de bebida alcoólica na mão, sem aparente perturbação, oportunidade em que confessou espontaneamente o crime cometido.

Não há, nos depoimentos coligidos, elemento algum que corrobore, com segurança, a versão de legítima defesa apresentada pela defesa.

A existência de escoriação no rosto do apelante, constatada em laudo de exame de corpo de delito, e o registro de lesão em vídeo da audiência de custódia, alegados pela defesa como demonstrativos da existência de conflito físico, são elementos que, ao revés do afirmado, não sustentam a tese defensiva.

A presença de lesões em ambas as partes é inteiramente compatível com a versão dos fatos narrada pelo próprio acusado — briga física com troca de socos — o que não configura, por si só, legítima defesa.

O que se extrai do conjunto probatório é exatamente a situação de rixa ou briga mútua, em que a vítima foi alcançada de forma letal pela desproporcional e brutal reação do apelante.

Diante desse quadro probatório, não há como sustentar que o Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese defensiva de legítima defesa e reconhecer a responsabilidade criminal do apelante pelo homicídio, tenha se afastado, de forma manifesta e inequívoca, da prova dos autos.

Ao contrário, o veredicto popular encontra amparo robusto no conjunto dos elementos de prova carreados ao processo — a confissão do acusado, o laudo necroscópico e os depoimentos das testemunhas policiais —, sendo perfeitamente sustentável diante dos fatos apurados.

Não se verifica, portanto, a hipótese excepcional que autorizaria esta Corte a determinar novo julgamento, qual seja, a de veredito integralmente dissociado do acervo probatório e configurador de arbitrariedade do Conselho de Sentença.

Assim, não verificada a manifesta contrariedade entre o veredito popular e a prova dos autos — pressuposto inafastável para a anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri —, impõe-se o desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da sentença condenatória proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que condenou CLEVERTON LEMOS DA SILVA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 08/06/2026